Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERFIL FACEBOOK/INSTAGRAM. DELETADO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restabelecer o perfil de titularidade do autor/recorrido em sua plataforma, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), bem como a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que teria entrado em contato com o Provedor de Aplicações do Serviço Instagram – único com capacidade de gerência sobre o serviço -, e constatou que a desativação do perfil do recorrido teria ocorrido em decorrência de grave violação aos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, mais especificadamente por veicular conteúdo de propriedade intelectual de terceiros, assim não poderia ser reativado. Sustenta que a desabilitação do perfil teria ocorrido no exercício regular do direito devido a violação dos referidos termos, mais especificamente, por ter publicado conteúdo dos quais foram alvo de denúncia pelo titular dos direitos de propriedade intelectual.
4. Aduz que o recorrido teria plena ciência das violações de disposições contratuais previamente estipuladas entre as partes no momento da criação de seu perfil, sujeitando-se as restrições e termos de serviços e de comunidade Facebook. Defende que, ante os limites da intervenção do Estado na atividade econômica, não poderia ser mantida a ordem de reativação do perfil reclamado. Afirma, também, que não seria possível a reativação de conta deletada. Em relação aos danos morais destaca que o recorrido não faz qualquer prova do alegado.
5. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 39804952. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e assevera que os argumentos do recorrente são genéricos e sem demonstração específica de qual seria a publicação que teria supostamente violado direitos da propriedade intelectual.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. É incontroverso que o recorrente deletou da rede social FACEBOOK o perfil https://www.instagram.com/jorgemarinhofootball de titularidade do recorrido. Assevera que a referida conta foi desativada haja vista a violação aos termos contratuais postos no momento do cadastro/ingresso, já que o usuário teria compartilhado conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook/Instagram.
10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois, na tese de defesa apresentada na contestação/recurso inominado, o recorrente não relatou ou minimamente comprovou qualquer infração cometida pelo recorrido, não havendo evidências que ele tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das alegações genéricas do recorrente, destituídas de qualquer força probatória, inclusive em relação a afirmação de que seria impossível a reativação da conta sob análise.
12. Destaco, ainda, que nos termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é assegurado aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet (art. 7o, XI, da Lei no 12.965/2014).
13. Nesse prisma, entendo que configura arbitrária a desativação da conta do recorrido da rede social Facebook/Instagram quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, sob pena de violação do direito de defesa do consumidor. Outrossim, por se tratar de descumprimento contratual por parte do fornecedor de serviços, não há falar e intervenção indevida do Estado na atividade econômica (art. 422 do Código Civil). No mesmo sentido é o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1434203, 07331380420218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
15. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos ao recorrido, não restou demonstrado nos autos a intensidade da ofensa, inclusive o recorrido não comprovou que o seu perfil na rede social tinha cunho profissional, razão pela qual observo que a situação vivenciada não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou honra.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos seus demais termos.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.